Tribunal: TJBA
Processo: 8002260-82.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002260-82.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DIVANEIDE DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO

O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

INSURGÊNCIA RECURSAL
APENAS
CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO
S
ENTE
S

PÚBLICOS
AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

À
DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Insurge-se a Apelante contra a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Estado da Bahia e o Município de Juazeiro, ora Apelados, determinando o fornecimento de medicamentos a paciente portadora de trombose venosa, sem condenar os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. De acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, no entanto, reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

IV. Sendo assim, seguindo a orientação jurisprudencial do STJ e do TJBA, dá-se provimento parcial ao recurso, apenas para condenar o Município de Juazeiro ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), equivalente à 50% (cinquenta por cento) da verba honorária de R$2.000,00 (dois mil reais) fixada, nos moldes do art. 87, § 1º do CPC.

V. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Recurso de Apelação n
°
8002260-82.2019.8.05.0146
, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2021.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA